Tribunal: STF
Processo: CJ 6533
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-10
Data de publicação: 1985-04-10

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA
DOS AUTOS AO JUÍZO DE JANDAIA DO SUL. NÃO E DE SE EXIGIR DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA CONHECER DE APELAÇÃO MANIFESTADA EM PROCESSO CUJOS ATOS
DECISORIOS FORAM REGULARMENTE ANULADOS E CUJA RENOVAÇÃO DEVE SER
FEITA NO JUÍZO DA COMARCA DE JANDAIA DO SUL, O COMPETENTE.